Tribunal: TJDFT
Processo: 0747548-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747548-71.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE SALGUEIRO RIBEIRO AGRAVADO: CELIA DE FATIMA GUSMAO VELASCO DESPACHO O agravante-credor, no presente agravo de instrumento, formula os seguintes pedidos: “ c) Seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, com fulcro no Art. 1016, III, CPC, confirmando-se a antecipação de tutela recursal para reformar a decisão agravada a fim de que: c.1) Haja o cálculo mensal do desconto salarial para fazer incidir o percentual de 10% sobre a remuneração específica de cada um dos meses e não o desconto de um valor fixo ao longo do tempo; c.2) Haja o cálculo mensal do desconto salarial correspondente a 10% sobre toda a remuneração recebida, exceto tão somente IRPF e INSS (demais quantias devem ser consideradas a título de desconto); e c.3) Haja cálculo de desconto salarial também para as verbas de 13o e férias; [...]” (id. 65945183 - Pág. 9/10, grifo nosso) Analisando os autos originários, verifica-se que a r. decisão agravada, deferiu expressamente: “Com a planilha oficie-se ao órgão pagador para ciência do ocorrido, ressaltando que doravante, deverá adequar os descontos em folha de pagamento da devedora CELIA DE FATIMA GUSMAO para incidir férias e décimo terceiro, consoante lhe foi determinado, sob pena de crime de desobediência.” (decisão (id. 194042378, autos originários) Intime-se o agravante-credor para, querendo, se manifestar sobre o eventual não conhecimento parcial do recurso por ausência de interesse recursal, preliminar suscitada de ofício, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 16 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora